Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-58.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002454-58.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO ROBERTO MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).
RECURSO DA DEFE
SA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA.
FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A ABORDAGEM
DE UMA DUPLA QUE OCUPAVA UMA BICICLETA, EM VIRTUDE DE UM DELES NÃO ESTAR DE CAPACETE, SENDO VERIFICADO QUE O ACUSADO, CONDUTOR DA MOTOCICLETA, NÃO PORTAVA A CNH NEM O CRLV DO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO OCORRIDO ANTERIORMENTE,
SENDO ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO COM O ACUSADO DURANTE A REVISTA PESSOAL.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, POR MEIO DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DE EXAME DA ARMA DE FOGO APREENDIDA,
ALÉM DOS
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO FIRMES E COERENTES COM AQUELES PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA,
E DA CONFIRMAÇÃO PELO
OUTRO FLAGRANTEADO
DE QUE O
ACUSADO
PORTAVA
A
ARMA DE FOGO APREENDIDA
.
ARGUIDA ATIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “B’, DO CÓDIGO PEN
A
L.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE QUE
O CRIME FOI COMETIDO PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE

OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. GRATUIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
RE
CURSO
CONHECIDO,
REJEITADA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO,
PROVIDO
EM PARTE
, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
, à pena de 0
2
(
dois
) ano
s
e 0
3
(
três
) meses de reclusão, e 1
1
(
onze
) dias-multa, no mínimo legal.

II – QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:

2. Há seis questões em discussão:
(i)

validade
da prova produzida por ocasião do flagrante;
(ii)

absolvição
com base na insuficiência probatória;

(iii
)

reconhecimento da atipicidade da conduta;
(iv
)
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal;
(v)

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e
(vi)
gratuidade judiciária.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3.
1.
A presença de fundadas suspeitas restou comprovada no caso concreto, uma vez que
uma guarnição da Polícia Militar, que se encontrava em ronda de rotina
em via pública
, abordou uma dupla que ocupa
va uma
motocicleta, em
virtude
de um deles não estar
de
capacete.
Na
oportunidade, os policiais militares verificaram que o
a
cusado, condutor da motocicleta objeto de roubo anteriormente ocorrido, não portava a CNH nem o CRLV do veículo, além de encontrar-se na posse de uma arma de fogo.

3.
2.
Impossível cogitar-se em absolvição,
em virtude de a
materialidade delitiva restar demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial, referentes à arma de fogo, apreendida em poder do acusado, que se encontrava apta à produção de disparos. A autoria delitiva, por seu turno, comprovada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pelo depoimento judicial dos policiais e pela confissão em sede policial do outro flagranteado.

3.3. O
crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de a arma de fogo estar desmuniciada.

3.4.
D
eve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “b", do Código Penal,
por n
ão
haver
prova em juízo de que a arma de fogo encontrada com o
acusado
teria sido utilizada “para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”.

3.5.
A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é considerada viável, uma vez que os requisitos objetivos e subjetivos foram atendidos, sem que haja avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.

3.6. A análise da hipossuficiência do Apelante deverá ser feita pelo Juiz da Execução Penal, sob pena de configurar-se supressão de instância.

IV
– DISPOSITIVO:

4
. Recurso conhecido,
rejeitada a preliminar de nulidade, e
provido
em parte
, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002454-58.2023.8.05.0044, da Comarca de
Candeias
, sendo Apelante
PAULO ROBERTO MACHADO DA SILVA

e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

o recurso interposto pela
D
efesa,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, E
DAR-LH
E
PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,